Tribunal: TCU
Processo: 036.164/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3127/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 9222/2020-TCU-Primeira Câmara , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar implementada a recomendação constante do item 1.7; b) considerar cumprida a determinação constante do item 1.8; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Conselho Nacional do Ministério Público; e d) apensar o presente processo ao TC Processo 027.494/2019-5 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 036.164/2021-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Conselho Nacional do Ministério Público. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.